Tribunal: TJMT
Processo: 0001895-08.2005.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001895-08.2005.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMERSON MACHADO - CPF: 684.713.510-72 (APELANTE), MICHELI DE MELO RADIN - CPF: 010.487.490-29 (ADVOGADO), DERLI PAULO DA SILVA BUENO - CPF: 469.794.500-00 (ADVOGADO), DANIEL DE MELO RADIN - CPF: 016.924.460-10 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA - CPF: 015.139.868-21 (APELADO), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 040.816.126-41 (ADVOGADO), FERNANDA ROSA BARBOSA - CPF: 035.149.651-37 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO ROSA BARBOSA - CPF: 069.881.168-26 (APELADO), Tabelionato e Registradoria Paixao do 1. Tabeliao (APELADO), LAIS SOARES CARDOSO - CPF: 039.929.291-83 (ADVOGADO), Oficial (RGI + RTD) Cristovao Pedriel da Paixao (APELADO), Jose Domingos dos Anjos (APELADO), JERONIMO DE MELO RADIN - CPF: 023.694.960-88 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA - CPF: 015.139.868-21 (APELANTE), MARIA DO CARMO ROSA BARBOSA - CPF: 069.881.168-26 (APELANTE), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), EMERSON MACHADO - CPF: 684.713.510-72 (APELADO), MICHELI DE MELO RADIN - CPF: 010.487.490-29 (ADVOGADO), DANIEL DE MELO RADIN - CPF: 016.924.460-10 (ADVOGADO), JERONIMO DE MELO RADIN - CPF: 023.694.960-88 (ADVOGADO), CRISTÓVÃO PEDRIEL DA PAIXÃO (APELADO), JOSÉ DOMINGOS DOS ANJOS (APELADO), TABELIONATO E REGISTRADORIA PAIXAO DO 1. TABELIAO, OFICIAL (APELADO), JOSE DOMINGOS DOS ANJOS - CPF: 956.440.678-15 (APELADO), CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO - CPF: 006.734.551-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E POSSE PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Os embargantes alegam omissões no acórdão, incluindo cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e falta de análise suficiente sobre sua posse prévia e contínua do imóvel desde 1978.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à necessidade de audiência de instrução para produção de prova testemunhal sobre a posse e a boa-fé dos embargantes; (
ii
) examinar se o acórdão deixou de apreciar suficientemente a posse prévia dos embargantes anterior ao negócio jurídico anulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, e não a modificar o conteúdo decisório por mero inconformismo.

A questão central do julgamento consiste na nulidade absoluta do negócio jurídico de compra e venda, comprovada por laudo grafotécnico que atestou a falsidade da assinatura do embargado na procuração utilizada. A existência de vício de consentimento invalida o ato jurídico, nos termos do art. 166 do Código Civil.

Não se configura cerceamento de defesa, porque a audiência para produção de prova testemunhal sobre a posse e a boa-fé dos embargantes é irrelevante diante da nulidade absoluta do ato. A análise da posse prévia e contínua dos embargantes não altera a conclusão jurídica sobre a nulidade.

A eventual boa-fé dos embargantes pode ser alegada em ação de ressarcimento contra o terceiro responsável pela falsificação, mas é irrelevante para o julgamento de validade do negócio jurídico frente ao proprietário.

O recurso de embargos de declaração não é o meio adequado para rediscutir o mérito ou a valoração das provas, devendo limitar-se a esclarecer pontos formais do acórdão. A tentativa de reexaminar provas, sob o pretexto de omissão, desvirtua a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente, o que ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A nulidade absoluta de ato jurídico por vício essencial, como falsidade documental, torna irrelevante a análise de posse prévia ou boa-fé dos adquirentes no contexto de embargos de declaração.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de provas ou do mérito da decisão impugnada, devendo limitar-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 166.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 0001474-62.2006.8.11.0018, rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 20/05/2020; TJMT, N.U. 1002293-15.2020.8.11.0010, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 09/02/2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
890.102/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/04/2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
163.417/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 29/09/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
José Roberto Martins Barbosa e Maria do Carmo Rosa Barbosa,
contra acórdão que na Ação Anulatória
c
/
c
Indenização por Dano Moral
nº 0001895-08.2005.8.11.0044,
deu provimento à apelação interposta p
elo embargado
Emerson Machado
, para
reconhecer sua legitimidade ativa

para propor ação anulatória, resultando na procedência do pedido de anulação do negócio jurídico de compra e venda de imóvel com a imissão d
ele
na posse.

Em síntese, argumentam ocorrência de omissões que, em sua visão, comprometem a integralidade da decisão.

Asseguram que o julgamento sem a realização de audiência de instrução configurou cerceamento de defesa, na medida em que requereram a produção de prova testemunhal para demonstrar a posse contínua e pacífica sobre o imóvel desde 1978, bem como a sua boa-fé na aquisição.

Além disso, dizem que é omisso
o acórdão que deixou de apreciar a posse exercida
por eles, embargantes,
anteriormente ao negócio viciado, cujo exercí
cio
de posse não foi objeto de análise suficiente para fundamentar a concessão da imissão ao embargado.

Pedem sejam analisadas as omissões, a fim de que seja provido o
s

presentes declaratórios
, com efeito
infringente
a
fim de modificar o acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão aos embargantes.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos
aclaratórios
, os embargantes se limitam a defender a interpretação fática e valoração das provas que entendem mais adequadas aos seus interesses.

No que tange a omissão acerca do
alegado cerceamento de defesa
, não se visualiza a ocorrência apta a
justifi
car
a realização de audiência para produção de prova testemunhal.

O cerne da controvérsia reside na validade do negócio jurídico de transferência do imóvel, a qual foi viciada por uma procuração falsa, fato comprovado por laudo grafotécnico pericial que atestou a falsidade da assinatura do embargado Emerson Machado na procuração utilizada para a venda do bem.

Referido
vício de consentimento configura nulidade absoluta do ato jurídico, conforme dispõe o artigo 166 do Código Civil, e invalida a transação independentemente de alegações de boa-fé dos embargantes ou de posse anterior.

Assim, ao reconhecer a nulidade do negócio jurídico e a legitimidade do embargado para pleitear a anulação e a imissão na posse, o acórdão enfrentou as questões postas de forma suficiente e fundamentada, não sendo a realização de audiência indispensável ao julgamento da lide.

Neste sentido, o argumento de que o acórdão
foi omisso em relação à análise da posse contínua que exercem desde 1978
,
não tem o condão de modificar o entendimento do Colegiado. Isto porque, se revela
irrelevante a
eventual b
oa-fé dos adquirentes em casos de nulidade absoluta por vício essencial, como no caso em tela.

A constatação de que o ato de transferência foi viciado pela falsidade documental
torna todos os atos subsequentes nulos, independentemente de eventual exercício prévio de posse pelos embargantes.

Assim, ao declarar o direito do embargado à imissão na posse, o acórdão reconheceu que a nulidade do ato desconstituiu qualquer suposto direito de posse originado do negócio viciado, sendo desnecessária a análise dos requisitos materiais de posse.

Frisa-se, porque necessário, a posse prévia não altera o reconhecimento de nulidade absoluta do ato jurídico, nem afeta o direito de Emerson Machado à imissão na posse.

Frisa-se que a eventual boa-fé dos embargantes, em tese, seria relevante em eventual ação de ressarcimento a ser proposta contra o terceiro fraudador e não contra o proprietári
o
, aqui embargado, na medida em que
“a boa-fé do adquirente é irrelevante para se aferir a validade do negócio jurídico, sendo tal questão relevante apenas para fins de eventual ação de ressarcimento ajuizada contra o terceiro fraudador
”
Precedente - TJMT - N.U 0001474-62.2006.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Desa.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)
e também TJMT – N.U 100
2293-15.2020.8.11.0010, Quarta Câmara Cível,
Des. GUIOMAR TEODORO BORGES
, julgado em 09/02/2022).

O julgamento colegiado, ao analisar o recurso de apelação, procedeu avaliação exaustiva das provas e das teses jurídicas apresentadas. Uma vez fixada a interpretação dos fatos e das provas, a função do tribunal, em sede de embargos de declaração, limita-se a esclarecer aspectos formais e
não
a modificar o juízo de valor quanto ao conteúdo probatório.

A tentativa de rediscutir provas via embargos de declaração configura, portanto, uma distorção de seu uso, com o intuito de revisar o mérito, não para sanar defeitos formais, de modo que compromete a função específica do recurso e inviabiliza o seu objetivo integrativo.

Por oportuno, registre-se que
"em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária"
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
890.102/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018,
DJe
13/4/2018).

Em conclusão, a tentativa dos embargantes de rediscutir as provas é inadequada em sede de embargos de declaração.

Vê-se que a pretensão veiculada sob o argumento de omissões e obscuridade acerca dos requisitos da usucapião, se limita à reforma substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
AgRg
no
AREsp
163.417/AL, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma,
DJe
29/09/2014”
, como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Doutro lado, ainda que os embargantes considerem insubsistentes ou incorreta a fundamentação utilizada pelo colegiado, não há necessariamente ausência de manifestação (artigo
489, §
1º, do CPC), também, não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024